Tribunal: TJSP
Processo: 1001262-10.2024.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – BANCÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA, porquanto absolutamente alheia aos limites objetivos traçados na inicial, utilizando-se o Juízo a quo de fundamentação que não se presta minimamente ao desenlace da lide (art. 489, § 1.o, incisos III e IV, CPC) – Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3.o, inciso IV, CPC) – Autora servidora pública vinculada à Prefeitura Municipal

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – BANCÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA, porquanto absolutamente alheia aos limites objetivos traçados na inicial, utilizando-se o Juízo a quo de fundamentação que não se presta minimamente ao desenlace da lide (art. 489, § 1.o, incisos III e IV, CPC) – Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3.o, inciso IV, CPC) – Autora servidora pública vinculada à Prefeitura Municipal de São Simão - Pretensão de limitação dos descontos das parcelas mensais dos mútuos tomados junto ao réu ao patamar de 30% (trinta por cento) -Autora optou por não demandar contra a Caixa Econômica Federal – Amplitude do julgamento restrito àqueles que ocupam os polos da lide, não prejudicando terceiro - Inteligência do art. 506, do CPC – Autora contraiu três empréstimos consignados junto ao réu Santander, cujas parcelas mensais são debitadas diretamente em sua folha de pagamento – Incidência do regime próprio previsto na Lei Municipal no 518/13, que prevê o teto de 30% (trinta por cento) para contribuições facultativas, caso dos empréstimos celebrados entre as partes – Subtrações mensais efetuadas pelo réu, englobando os três mútuos vigentes, não desbordam do limite legal – RECURSO PROVIDO EM PARTE, para anular o veredito de Primeiro Grau e, não obstante, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.